Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006977-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA SILVA BARROS - CPF: 056.461.001-19 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E CESSÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Com relação a alegação de prescrição da dívida, verifica-se que a última parcela do contrato firmado entre o autor e a empresa cedente do débito, possuía vencimento em 04/10/2016 e não restando demonstrado o adimplemento, a partir desta data é que inicia a contagem do prazo prescricional contido no art. 206, § 5o, I do Código Civil.

4. Assim, quando da inscrição negativa, ocorrida em 07/05/2018 ou da propositura da ação 05/03/2021, o débito não se encontrava prescrito, não havendo que se falar conduta ilícita praticada pela recorrida

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que a reclamada comprovou o contrato originário do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a cessão da dívida pela empresa VIA VAREJO S.A.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando que “a restrição lançada permaneceu por tempo superior a legitimidade para cobrança, pois no dia 04/02/2021, a suposta dívida completou o prazo prescricional de 5 (cinco anos), e a partir de 05/02/2021, a restrição se tornou indevida pela prescrição” (sic).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, no presente caso, a reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a empresa reclamada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito firmado com VIA VAREJO S.A, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento da requerente. Para comprovar suas alegações, juntou contrato de venda financiada da VIA VAREJO S.A, devidamente assinada pela autora, de compra realizada em 12 (doze) parcelas com início de pagamento em 04/10/2015 e última parcela em 04/10/2016 (Id. 97613462) e termo de cessão específico da dívida (Id. 97613463), tendo o juízo sentenciante entendido como suficientes para comprovação a legitimidade da inscrição discutida.

Assim, uma vez comprovado pela empresa reclamada ser cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora por danos morais.

Com relação a alegação de prescrição da dívida, verifica-se que a última parcela do contrato firmado entre o autor e a empresa cedente do débito, possuía vencimento em 04/10/2016 e não restando demonstrado o adimplemento, a partir desta data é que inicia a contagem do prazo prescricional contido no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Assim, quando da inscrição negativa, ocorrida em 07/05/2018 ou da propositura da ação 05/03/2021, o débito não se encontrava prescrito, não havendo que se falar conduta ilícita praticada pela recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021